Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-57.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-57.2019.8.14.0049

APELANTE: GIOVANI FERREIRA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária de indenização por danos morais. Conduta ilícita. Comprovada. Indenização cabível. Recurso provido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2- Cabe averiguar se a conversão da prisão temporária em preventiva determinada pelo magistrado mostra-se ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral postulado pelo autor/apelante;

3-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4- A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal;

5- O caderno processual mostra comprovado que a prisão temporária do autor foi decretada, com o objetivo de apuração da participação dos envolvidos sem que atrapalhem a investigação com constrangimento de testemunhas e ocultação de provas, em atenção a pedido do Delegado condutor da investigação do assalto ocorrido em uma agência bancária, por conta de o autor estar de plantão na noite do crime e os réus terem relatado que havia policiais dando cobertura ao ato criminoso;

6- Posteriormente, a autoridade policial peticionou informando o desinteresse na renovação da prisão temporária ou de conversão em preventiva em relação ao autor, por ausência de comprovação de sua participação na ação criminosa. No mesmo dia, o juízo da comarca de Concórdia do Pará converteu a prisão provisória do autor em preventiva. O autor ficou encarcerado por 50 (cinquenta) dias até a determinação de sua liberdade por este Tribunal
,
nos autos de habeas corpus, que concluiu pela desproporcionalidade do encarceramento do paciente, considerando que a autoridade que presidia as investigações havia solicitado a revogação da prisão temporária;

7-

A situação ganhou proporção midiática e a foto do autor foi estampada em meio de comunicação imputando conduta inidônea ao policial militar; bem, ainda, comprovado que o autor passou por atendimentos com psicólogos por conta dos traumas sofridos.

8- Evidenciam-se os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar do Estado. Merece, portanto, ser reformada a sentença recorrida.

9- Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixada indenização no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.

10- Diante do provimento recursal, inverte-se o ônus sucumbencial;

11- Recurso de apelação conhecido e provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GIOVANI FERREIRA PINTO
(Id. 11341568) contra sentença (Id. 11341567) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta a ocorrência de ato ilícito considerando: a) que a autoridade policial, apenas com fundamento de que havia suspeita de participação de policiais e que o recorrente se encontrava de plantão no dia do roubo, decretou sua prisão temporária; após 07 dias, chegou a mais válida e única possível conclusão de que o recorrente não tinha qualquer participação e/ou envolvimento com o referido crime; b) O Judiciário, apesar de a autoridade policial informá-lo de que não possuía mais interesse na manutenção da prisão do recorrente, por não constar qualquer indício de seu envolvimento com os fatos criminosos, decidiu, arbitrariamente e imotivadamente, por converter a prisão temporária em preventiva, tendo, o recorrente, permanecido encarcerado injustamente por 50 (cinquenta) dias, somente revogando-se sua prisão após decisão de uma liminar de
habeas corpus
; c) durante esse período, o recorrente teve sua imagem maculada, visto que a autoridade policial emitiu nota, em meios de comunicação pública, fazendo com que a sociedade passasse a ver o recorrente como “ladrão de bancos”. Acarretando-lhe traumas psicológicos e depressão; d) a responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes e erro judiciário está disposta no art. 5º, LXXV e 37, §6º da CF/88; e) observância do art. 283 do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e condenação do apelado ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) sob o caráter indenizatório pelos danos pleiteados. Junta documentos.

Contrarrazões em que o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (11341571).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 22706914).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais.

Para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

Conforme petição inicial da ação, em 04/01/2016, por volta das 14h, seis criminosos fortemente armados e encapuzados realizaram roubo de valores e clientes na agência do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), no município de Concórdia do Pará. Em junho de 2016 durante investigação policial pela DRRBA (Delegacia de Repressão de Roubo a Bancos e Antissequestros), fora interceptado número telefônico de um Policial Militar de nome Fabrício Vasconcelos, do resultou a suspeita de indícios suficientes para decretar a Prisão de Fabrício Vasconcelos, José Edivan Amorim Campos e outros policiais militares. No dia 28 de junho de 2016, foi decretada, pelo Juízo Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, a prisão preventiva dos policiais retromencionados e a
prisão temporária por cinco dias, de outros policiais que se encontravam de plantão no dia do roubo investigado, entre eles o requerente que se encontrava de plantão no referido dia.

No decorrer das investigações pelo DRRBA, chegaram à conclusão de que o autor não tinha qualquer participação e/ou envolvimento com o referido crime. Assim, em
04/07/2016
o Delegado que presidia o inquérito e responsável pelas investigações manifestou-se ao Juiz de Concórdia, informando que o autor não possuía qualquer envolvimento com os fatos criminosos, bem como não possuía interesse em renovar a prisão temporária e nem converter em preventiva. O Juiz titular Adelino Arrais Gomes da Silva, de ofício, decidiu, imotivadamente e contrariando a solicitação da autoridade policial, por converter a prisão temporária em prisão preventiva e logo após se julgou incompetente, determinando a remessa dos autos a vara de combates ao crime organizado da capital.

Após o decreto da prisão, o requerente teve sua imagem veiculada em emissoras de televisão, internet e matérias jornalísticas, com o relato do roubo e das prisões ocorridas e associação do requerente com o fato criminoso, inclusive com a exposição de seu nome completo, sua profissão de Policial Militar e uma imagem individual sua. Nesse ínterim, o Requerente já estava encarcerado por 50 (cinquenta) dias, quando teve como medida de extrema justiça no dia 16/08/2016, através de uma liminar de habeas corpus a revogação da prisão preventiva decretada injustamente.

Alega que sofreu traumas psicológicos e depressão, por ter sido preso injustamente e devido à exposição pública que sofreu com sua família, por sua associação como um Policial Militar “ladrão de bancos”. Que diante de tais fatos, o requerente e sua família sofreram diversas mazelas, tendo a honra e a imagem violadas, principalmente pela prisão imotivada do requerente e os fatos criminosos imputados e divulgados nos meios de comunicação pública, que tiveram grande repercussão, prejudicando inclusive o requerente para o exercício de sua profissão de Policial Militar.

Conclui que o Estado é obrigado a indenizar quando pelo erro judiciário evidenciado, como o indivíduo preso, injustamente, sem motivo aparente; excesso de prazo, omissão; prisão sem as formalidades legais; entre outros.

Colaciona:
Certidão de Antecedentes Criminais Negativa
(Id 11341510); Informações pessoais e funcionais (Id 11341511);
decisão que decretou a prisão temporária
(Id 11341512); cópia de reportagem veiculada no jornal “Diário do Pará” (Id 11341513);
Petição da Polícia Civil do Estado do Pará
, protocolizada em
05/07/2016
, assinada pelo Delegado de Polícia Tiago Barreto da Rocha Belieny, requerendo a revogação de prisão preventiva de alguns investigados e informando o desinteresse na renovação da prisão temporária ou de conversão em preventiva em relação ao autor, tendo em vista que os presos envolvidos no crime não foram capazes de apontar quais policiais, dos quatro que estavam em serviço, teriam colaborado com a ação criminosa, pois os policiais que teriam entrado em contato com os policiais haviam falecido no confronto com a polícia após o assalto (Id 11341514);
Decisão, prolatada em 05/07/2016 pelo juízo da comarca de Concórdia do Pará, convertendo a prisão provisória do autor em preventiva
para garantia da ordem pública e da instrução criminar, evitando possível constrangimento de testemunhas (Id 11341515);
Decisão, nos autos de HC
,
proferida em 12/08/2016, revogando a prisão preventiva
por inadequação e desproporcionalidade do encarceramento do paciente, considerando que a autoridade que presidia as investigações havia solicitado a revogação da prisão temporária (Id 11341516);
Acórdão,
prolatado em 29/08/2016 nos autos do referido HC,
concedendo a ordem de revogação da prisão preventiva
(Id 11341517); Comprovantes de atendimentos no Centro de Psicologia e Assistência Social (Id 11341518 – 11341520).

A sentença exclui a responsabilidade do Estado e julga improcedente o pedido inicial. Vejamos:

“Com efeito, com base no que foi produzido nos autos, tenho que não é possível auferir a existência de qualquer ato ilícito capaz de justificar a pretensão autoral, uma vez que a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva do autor não está eivada de qualquer ilicitude, já que ao proferir a decisão, houve a observância, pelo Juiz subscritor da referida decisão, dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, estando a decisão devidamente fundamentada e nos limites da Lei
.

...

Ademais, qualquer inconformismo decorrente de decisão judicial, deve ser questionado por meio do recurso cabível.

Por conseguinte, não vislumbro a existência de excesso, erro inescusável ou vício no provimento proferido pelo Magistrado e que tenha corrompido o ato de restrição da liberdade do requerente, pelo que não há o que se falar em dano moral, pois, ainda que tenha ocorrido posterior absolvição nos autos do processo criminal, esta, por si só, não é capaz de representar ilegalidade na sua prisão.

...

Posto isto, em se tratando os autos sobre ato jurisdicional proferido por Magistrado, a responsabilidade civil do Estado, por erro judiciário é norteado pela Teoria Subjetiva, cabendo ao autor comprovar que houve dolo, fraude ou culpa grave para que a indenização pleiteada na inicial em face do Estado, pudesse ser acolhida.

Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487. I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a cobrança do pagamento por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.” (Grifamos)

Cabe averiguar se a conversão da prisão temporária em preventiva determinada pelo magistrado mostra-se ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral postulado pelo autor/apelante.

O caderno processual mostra comprovado que a prisão temporária do autor foi decretada, com o objetivo de apuração da participação dos envolvidos sem que atrapalhem a investigação com constrangimento de testemunhas e ocultação de provas, em atenção a pedido do Delegado condutor da investigação do assalto ocorrido em uma agência bancária, por conta de o autor estar de plantão na noite do crime e os réus terem relatado que havia policiais dando cobertura ao ato criminoso.

Posteriormente, a autoridade policial peticionou informando o desinteresse na renovação da prisão temporária ou de conversão em preventiva em relação ao autor, por ausência de comprovação de sua participação na ação criminosa. No mesmo dia, o juízo da comarca de Concórdia do Pará converteu a prisão provisória do autor em preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal, evitando possível constrangimento de testemunhas. O autor ficou encarcerado por 50 (cinquenta) dias até a determinação de sua liberdade por este Tribunal
,
nos autos de habeas corpus, que concluiu pela desproporcionalidade do encarceramento do paciente, considerando que a autoridade que presidia as investigações havia solicitado a revogação da prisão temporária.

Destaco a ementa do julgado no habeas corpus de nº 00096140920168140000 pelas Câmaras Criminais Reunidas deste TJ:

“EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ROUBO QUALIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO NA DECISAO QUE DECRETA A PRISAO PREVENTIVA E AUSENCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISAO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSAO DA ORDEM.1. Analisando os autos, não há fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do paciente. Da leitura do decreto prisional, depreende-se que a cautela foi imposta para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, sem menção a nenhum elemento concreto dos autos. Ademais, deve-se considerar o fato de que a autoridade policial que presidia as investigações quanto ao crime em comento solicitou a revogação da prisão temporária do paciente por não ter vislumbrado indícios de participação e o desinteresse para a investigação criminal.Desta forma, restando deficiente a fundamentação do decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação cautelar, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, deve ser revogada, in casu, sua prisão preventiva. (TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0009614-09.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/08/2016 )”

A revogação da prisão preventiva do autor pelo Colegiado tem sustento na ausência de fundamentação da decisão monocrática, que não se embasou em elementos concretos dos autos nem considerou a informação da autoridade policial com solicitação de revogação da prisão temporária.

O acórdão reflete o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que conclui configurado constrangimento ilegal pelo ato que decreta a prisão preventiva sem fundamentos concretos. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art . 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
. 2 .
O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso.

3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada
. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEPTAÇÃO . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO .
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva, superveniente à prisão temporária, constitui novo título se estiver embasado em novos fundamentos, o que não é o caso dos autos.
2. Na espécie, ao entender que não seria o caso de prisão preventiva, mas sim de prisão temporária, o Juízo de origem não poderia em momento posterior decretar nova prisão preventiva com base nos mesmos fatos. 3. Desde a decisão que determinou a soltura do agravado (18/3/2022), não foram trazidas aos autos notícias de embaraço às investigações ou ao andamento da ação penal. Eventuais ameaças genéricas proferidas no cumprimento do mandado de prisão, desacompanhadas de elementos reveladores de sua concretização, não são suficientes para ensejar, por si só, a custódia cautelar. 4 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 165027 MG 2022/0145894-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA DO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA . HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
. 2
. Não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata e a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, indicando que a manutenção da prisão deve ser mantida e a cautela se mostra como necessária para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, razão pela qual a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPB. 3 .
Habeas corpus concedido
, para a soltura do paciente AGABO BARBOSA BORGES, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual.

(STJ - HC: 577404 MG 2020/0099703-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)”

Nesse contexto, sobressai a ilegalidade do ato de conversão da prisão temporária.

De outra banda, restou comprovado que a situação ganhou proporção midiática e a foto do autor foi estampada em meio de comunicação imputando conduta inidônea ao policial militar; bem, ainda, comprovado que o autor passou por atendimentos com psicólogos por conta dos traumas sofridos.

Assim, evidenciam-se os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar do Estado. Merece, portanto, ser reformada a sentença recorrida.

Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A ILEGALIDADE DA PRISÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial . 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos fáticos constantes dos autos, reconheceu a ilegalidade da prisão do autor e concluiu haver responsabilidade estatal. Além disso, analisando detidamente as questões dos autos, especialmente o tempo de duração da prisão ilegal, entendeu razoável o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 100.000,00 . 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer o revolvimento do conjunto fático, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos probatórios contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Incidência da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno do Estado desprovido

(STJ - AgInt no AREsp: 2129580 AP 2022/0145542-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2 . No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4 . Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização.

(TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. ILICITUDE DO ATO . MANIFESTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ( CPP, ART. 312). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR A PRISÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS . FALTA DE JUSTA CAUSA NA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DESCABIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CF, ART 5º, LXXV . PRECEDENTES DO STF E DO TJPR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS POR RICOCHETE. ESPOSA E FILHOS DO PRESO . POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00069432520088160004 Curitiba 0006943-25.2008.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - FATO OU CONDUTA LESIVA DO PODER PÚBLICO EXISTENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - CONSTATAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - DANO MORAL - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - LESÃO PRESUMIDA - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos . A prisão preventiva de pessoa sem amparo em prova, ainda que indiciária, de efetiva prática de crime, e com permanência da privação de liberdade por 54 dias, é circunstância que externa os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal. O dano moral tem caráter imaterial, de modo que, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. O recolhimento indevido de cidadão à prisão é situação hábil a gerar abalos emocionais e constrangimentos psíquicos que extrapolam o mero dissabor e o limite do razoável, resultando em efetivo dano moral e no correlato dever de indenizar. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção .

(TJ-MG - AC: 10000211494711001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, faz-se necessário ponderar atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade. Assim entendo como adequada a fixação da indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) o qual não implica em enriquecimento sem causa e atende ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.

Diante do provimento recursal, inverte-se o ônus sucumbencial. Desse modo, condeno os réus ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ser realizada de acordo com a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, invertendo o ônus sucumbencial e estabelecendo a atualização de acordo com a EC113/2021. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025